Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-38.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. VIOLÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima mediante violência, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, porquanto presente elementar prevista no artigo 157 do Código Penal.

2. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, se está provado nos autos que o acusado subtraiu o aparelho celular das mãos da vítima mediante violência física, tendo ele desferido tapas no rosto dela e empreendido fuga, sendo detido por populares, que presenciaram a agressão física, até a chegada da polícia.

3. Não é possível a concessão de sursis ao condenado à pena superior a dois anos de reclusão (artigo 77 do Código Penal).

4. Recurso conhecido e desprovido.